Tribunal: TJDFT
Processo: 0727040-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECUSA DO CREDOR. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. POSSIBILIDADE.
1. A restrição de transferência, prevista o artigo 7o do Regulamento do RENAJUD, preserva o uso e o gozo do bem pelo proprietário e, ao impedir o registro de alienação, resguarda a efetividade da constrição que interessa à execução, de forma a assegurar eventual penhora futura.
1.1. É cediço que o interesse processual se refere à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. A necessidade concreta da tutela jurisdicional e do interesse em obtê-la surge quando demonstrada a ausência de meios para satisfazer a pretensão sem o exercício da jurisdição.
1.2. Observada que a pretensão do agravante é a substituição do veículo penhorado e o prosseguimento da execução, resta evidenciado a existência de interesse recursal. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o artigo 847 do Código de Processo Civil é possível a substituição da penhora.
2.1. É lícito ao credor recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porquanto a execução é feita no seu interesse, e não no do devedor. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Cabe ao agravante, ao pleitear a substituição, em atenção ao princípio da menor onerosidade do devedor e ao princípio da efetividade da execução, demonstrar, de forma efetiva, que referida substituição não geraria prejuízo ao credor e lhe seria menos onerosa, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 313, inciso V, alínea “a”, estabelece que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
4.1. Evidenciado que com o julgamento em definitivo da ação rescisória poderá haver alteração do quantum exequendo, mostra-se adequada a suspensão do cumprimento de sentença, em razão de prejudicialidade externa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.